Tribunal: TJES
Processo: 5011831-45.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011831-45.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA

APELADO: TIAGO TOMAZ DE OLIVEIRA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa.
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA INDEVIDA POR CONSUMO DE ENERGIA. IRREGULARIDADE NO MEDIDOR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA AUTORIA. IMPOSSIBILIDADE DE PRESUNÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. INSCRIÇÃO INDEVIDA NO SERASA. VALOR DA INDENIZAÇÃO ADEQUADO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação interposta por concessionária de energia elétrica contra sentença que declarou a inexistência de débito referente a valores complementares e condenou a concessionária ao pagamento de indenização por danos morais, fixada em R$ 5.000,00, em favor do consumidor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia cinge-se às seguintes questões: (i) se há responsabilidade do consumidor por suposta irregularidade no medidor de energia elétrica; (ii) se a cobrança realizada pela concessionária era legítima; (iii) se há configuração do dano moral em razão da inscrição indevida no SERASA; e (iv) se o valor da indenização arbitrada a título de danos morais deve ser reduzido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessionária não comprovou que a irregularidade no medidor decorreu de ato ilícito praticado pelo consumidor, inviabilizando a cobrança dos valores.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não se pode presumir a autoria da fraude pelo simples fato de o consumidor ser depositário do medidor de energia.

5. O dano moral restou configurado pela inscrição indevida do nome do consumidor nos cadastros de inadimplentes, sendo o dano in re ipsa, ou seja, decorrente do próprio ato ilícito.

6. O montante arbitrado para a indenização por danos morais (R$ 5.000,00) observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não sendo passível de redução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso não provido.

8. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majorada a verba honorária sucumbencial para 15% do valor da condenação.

Tese de julgamento
:

"A concessionária de energia elétrica não pode presumir a responsabilidade do consumidor por suposta fraude no medidor sem a devida comprovação inequívoca."

"A inscrição indevida do nome do consumidor nos cadastros de inadimplentes configura dano moral in re ipsa."

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
:

Código de Processo Civil, art. 85, § 11

Resolução ANEEL nº 414/2010, art. 130

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgInt no AREsp nº 1.435.885/RS, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 30/05/2019, DJe 03/06/2019.

STJ, AgRg no AREsp nº 180.362/PE, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 02/08/2016, DJe 16/08/2016.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 5011831-45.2022.8.08.0048.

APELANTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.

APELADO: TIAGO TOMAZ DE OLIVEIRA.

RELATOR: DES. SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA.

V
OTO

EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A. interpôs apelação em face da respeitável sentença id 10513377, proferida pelo ilustre Juiz de Direito da Quinta Vara Cível de Serra – Comarca da Capital nos autos da “AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS” proposta contra ela por TIAGO TOMAZ DE OLIVEIRA, que julgou “PROCEDENTE o pedido contido na inicial (art. 487, inciso I, do CPC)”; declarou “inexistente o débito referente a valores complementares na importância de R$ 3.431,73 (três mil, quatrocentos e trinta e um reais e setenta e três centavos)”; e condenou “a ré ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, em favor do autor, cujo valor deverá ser acrescido por correção monetária (pelos índices do INPC) a partir do arbitramento, bem como por juros de mora (de 1% ao mês) a partir do evento danoso, de acordo com as súmulas 362 e 54 do STJ”.

Nas razões do recurso (id 10513378) alegou a apelante, em síntese, que: 1) adotou procedimento com observância da legalidade; 2) “foi comprovada a existência de irregularidade causada por intervenção de terceiros, uma vez que a diferença da carga nominal, a carga pequena e a carga indutiva restaram muito acima do limite da margem de erro de 0,05, conforme classe de exatidão”; 3) não cometeu ato ilícito; 4) “somente efetuou a cobrança reclamada pela APELADA, na forma prevista no artigo 130 da Resolução 414/201 da ANEEL, pelo fato de existir irregularidade no medidor em função da intervenção de terceiro”; e 5) o valor do dano moral é excessivo.

Requereu “seja o presente recurso de apelação conhecido e provido para reformar a r. sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados na exordial” e “Subsidiariamente... seja reduzida a condenação a título de danos morais”.

O recurso não deve ser provido.

No caso, não restou comprovada a responsabilidade do apelado pela prática de ato ilícito.

Vale salientar que na respeitável sentença recorrida foi mencionado que “mesmo que restando cristalina a existência do valor pretendido pela ré, não é possível apontar inequivocamente a autoria da fraude que resultou em tal diferença, sendo isso requisito para atribuição de responsabilidade ao depositário do aparelho medidor como dispõe a legislação específica bem como jurisprudência atual”.

Por sinal, o colendo Superior Tribunal de Justiça já assentou que “A jurisprudência deste Tribunal Superior firmou-se no sentido de não ser possível presumir que a autoria da suposta fraude no medidor de energia elétrica seja do consumidor, em razão somente de considerá-lo depositário de tal aparelho, bem assim de não ser possível responsabilizá-lo por débito de consumo, sem a comprovação inequívoca de sua autoria na fraude” (AgInt no AREsp n. 1.435.885/RS, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 30/5/2019, DJe de 3/6/2019).

O dano imaterial está configurado.
Na respeitável sentença está expresso que “O autor teve seu nome injustamente cadastrado ao registro de inadimplentes do SERASA, tendo que recorrer a esfera judicial para que cessasse o dano. Cabe ressaltar também o caráter in re ipsa do dano moral, isto é, independente de prova do dano apenas do ato ilícito, a qual se faz presente acostada a petição inicial (ID 14596722)”.

O
valor fixado
como indenização (
R$
5.
0
00,00 –
cinco
mil reais) afigura-se adequado,
atendendo aos critérios da compensação e da punição. Lembro que o

colendo Superior Tribunal de Justiça já assentou que “
não é lícito à concessionária interromper o fornecimento do serviço em razão de débito pretérito; o corte de água ou energia pressupõe o inadimplemento de dívida atual, relativa ao mês do consumo, sendo inviável a suspensão do abastecimento em razão de débitos antigos”, restando
assentado
ainda que “Somente em hipóteses excepcionais, quando estiver evidente que os danos morais foram fixados em montante irrisório ou exorbitante, é possível a esta Corte rever o valor arbitrado pelas instâncias ordinárias com esteio nos deslindes fáticos da controvérsia. No caso dos autos, os danos morais foram fixados em R$ 5.000,00, valor que não extrapola os limites da razoabilidade” (AgRg no AREsp n. 180.362/PE, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma,
data do julgamento: 0
2-
8
8-2016,
data da publicação/fonte:
DJe de 16-
0
8-2016).

Posto isso,
nego provimento
ao recurso e nos termos do 85, §11, do Código de Processo Civil, majoro a verba honorária sucumbencial para 15% (quinze por cento) do valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o judicioso voto de relatoria.